Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732188-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BÁRBARA DE SOUSA FREYER RECORRIDA: FOCO PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. VICÍO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DEVIDO. 1 – Preliminar. Dialeticidade recursal. Em razão desse princípio, deve o apelante demonstrar as razões do pedido de reforma do julgado atacado (art. 932, inciso III, c/c o art. 1.010, inciso III, do CPC). Não obstante, a reprodução de partes de peças anteriores na apelação não consubstancia, por si só, transgressão ao princípio. A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões de seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar que se rejeita. 2 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Considerando que o sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita. 3 – Prova pericial. Laudo. Impugnação. O mero inconformismo da parte com o resultado da perícia, desamparado de qualquer fundamento fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, não é suficiente para afastar a conclusão que alcançou a expert do juízo sobre a convergência dos padrões de assinatura periciados. Todos os questionamentos foram respondidos e o laudo foi devidamente homologado. Rejeita-se, portanto, a impugnação. 4 – Negócio jurídico subjacente. Serviços de intermediação imobiliária. Comissão de corretagem. Pagamento devido. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é devida a comissão de corretagem pela mera aproximação das partes interessadas, ainda que o resultado útil da intermediação imobiliária seja negócio de natureza diversa da inicialmente contratada. Evidenciada a prestação do serviço, que seria adimplido com o título acostado ao processo, cabia à ré, apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu (art. 373, inciso II, do CPC). Devida, portanto, a constituição do título judicial. 5 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 473, inciso IV, §§ 1o e 2o, e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a perita não respondeu a todos os quesitos. Afirma, ainda, que o laudo pericial se baseou em confronto de rubricas não pertencentes à insurgente. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 61128288). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 473, inciso IV, §§ 1o e 2o, e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à alegação de ausência de respostas a todos os quesitos, uma vez determinada a realização da perícia técnica, as partes foram intimadas para apresentar quesitos e se manifestar sobre indicação de assistente técnico. (...) Realizada a perícia, o laudo de exame grafodocumentoscópico, foi anexado ao ID. 56872058 e na página 38/39, constam os quesitos das partes com as respectivas respostas, de modo que não pode prosperar a tese de que não houve resposta aos mesmos. No que toca à alegação no sentido de que as respostas não teriam sido dadas de forma adequada, destaca-se que o mero inconformismo da parte com o resultado da perícia, desamparado de qualquer fundamento fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, não é suficiente para afastar a conclusão que alcançou a expert do juízo sobre a convergência dos padrões de assinatura periciados.” (ID 59074272) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015